Tribunal: TJSP
Processo: 1512334-21.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente, agindo com unidade de desígnios, concurso de agentes, subtraiu a res mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente, agindo com unidade de desígnios, concurso de agentes, subtraiu a res mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.